Tribunal: TJBA
Processo: 0512788-69.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512788-69.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. A parte apelante sustenta inexistência de inércia processual relevante e aponta a realização de diligências como causas suspensivas/interruptivas da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia da parte exequente por prazo superior ao prescricional aplicável ao título, caracterizando a prescrição intercorrente; e (ii) analisar se diligências processuais infrutíferas ou suspensões processuais excepcionais, afastam a consumação da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é trienal, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), sendo idêntico ao prazo da ação que fundamenta a execução (Súmula 150 do STF). 4. O art. 921, § 4º, do CPC/2015 estabelece que, decorrido o prazo de um ano da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sem manifestação útil do exequente, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 5. A simples formulação de pedidos de pesquisas patrimoniais que resultam infrutíferas não é suficiente para interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente. Somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interrompê-la, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS). 6. A paralisação do processo, após a suspensão determinada em 26/11/2020, perdurou por prazo superior ao período máximo permitido (um ano de suspensão + três anos de prescrição), sem qualquer medida eficaz para reativar a execução ou localizar bens penhoráveis, o que configura a prescrição intercorrente. 7. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando não demonstrada qualquer falha imputável ao Judiciário no impulso processual, tendo sido os pedidos processados com regularidade, inclusive após o transcurso do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da execução de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, combinado com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004. 2. A prescrição intercorrente se configura com a inércia do exequente após o transcurso de um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, se não houver providência útil que interrompa a contagem do prazo. 3. Apenas a efetiva constrição patrimonial é capaz de interromper a prescrição intercorrente; pedidos infrutíferos ou meramente formais não produzem tal efeito. 4. A aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe demonstração de que o atraso no andamento processual decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512788-69.2016.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .